Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-62.2021.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 17, CDC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ARTS. 5o E 33 DA LEI 9.099/1995. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE RESERVA DE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00 PARA CADA AUTOR).
1. Legitimidade ativa da autora que, em tese, experimentou dano moral em razão de vício na prestação de serviços da ré; incidência do art. 17 do CDC.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral feito com observância aos arts. 5o e 33 da Lei 9099/1995, especialmente se a prova documental mostra-se suficiente para formar o convencimento motivado do sentenciante.
3. O cancelamento injustificado de reserva de veículo feito por casal de idosos, obrigando-os a viajar de ônibus com bagagem e retirando-lhes, assim, o conforto e a segurança e reduzindo seu tempo de vida útil, configura dano moral indenizável. O valor arbitrado (R$ 3.000,00 para cada Autor) guarda pertinência e proporcionalidade com a violação de atributos da personalidade experimentada.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
5. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/1995.